Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730320-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMBARGADO: FABIO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. O apelante, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, opôs embargos de declaração contra decisão de ID 57030056, desta relatoria, na qual restou homologado acordo. Alega suposta omissão, porquanto não teriam sido examinados os pedidos de expedição de ofício ao DETRAN/DF e a SEFAZ. Alega que “após a transferência da motocicleta para o nome da Seguradora, deve o Detran-DF, em conjunto com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), inserir restrição do veículo em caráter excepcional, tendo em vista que o veículo está em circulação, gerando débitos em nome do Autor/Recorrido, por ter sido entregue a pessoa diversa, não apta para seu recebimento.” Ao final requer seja sanado o vício alegado. Vieram os autos conclusos. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. De fato, constou do pedido de homologação do acordo, ID 56952413, o seguinte: “b) a expedição de Ofícios para: 4.1 – o Presidente do DETRAN-DF para efetuar a transferência da moto - HONDA/NXR160 BROS ESDD, ano de fabricação 2021, cor vermelha, para a propriedade da Seguradora e fornecer todas as guias de tributos vencidos e impagos; 4.2 – o Diretor da SEFAZ-DF para suspender a cobrança de futuros encargos inerentes a moto - HONDA/NXR160 BROS ESDD, ano de fabricação 2021, cor vermelha e fornecer todas as guias de tributos vencidos e impagos.” O pedido é plausível, pois o veículo já não está mais em poder do embargado, mas sim, por responsabilidade da seguradora, de modo que necessária a transferência do registro junto ao DETRAN, pois é desdobramento inerente a própria solução amigável do litígio. Observe-se que a Seguradora, embargante, reconhece a necessidade dela realizar o pagamento de todos os débitos. Assim, nãomhá o que se falar em eventual prejuizo a terceiros -Detran DF e ou Sefaz DF. Ademais, a transferência do bem junto ao DETRAN implica o pagamento das despesas inerentes a este tipo de serviço perante a autarquia. Em relação ao ofício a SEFAZ, o pleito é voltado a quitação dos débitos vencidos e não pagos, assim como o sobrestamento de novos lançamentos, o que é também é plausível, pois se trata de veículo produto de furto (ocorrência policial n. 12562/2021 – ID 53817307). Isso posto, acolho os embargos de declaração, para determinar a expedição de ofícios ao: a) DETRAN-DF, para efetuar a transferência da moto - HONDA/NXR160 BROS ESDD, ano de fabricação 2021, cor vermelha, para a propriedade da Seguradora e fornecer a esta as guias de tributos vencidos e impagos; e b) à SEFAZ-DF, para suspender a cobrança de futuros encargos inerentes a moto - HONDA/NXR160 BROS ESDD, ano de fabricação 2021, cor vermelha e fornecer todas as guias de tributos vencidos e impagos a Seguradora (instrua-se o ofício a SEFAZ com cópia da ocorrência policial de ID 53817307). Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, baixem os autos a origem. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator